Tribunal: TJPA
Processo: 0801592-16.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801592-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOELTON DOS SANTOS FIGUEROU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. COMPROVADA NESTE MOMENTO A IDONEIDADE DO AGRAVADO. DECISÃO VERGASTADA DEVE SER MANTIDA.
PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTIDO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801592-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
JOELTON DOS SANTOS FIGUEROU

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL/PA
, que deferiu liminar nos autos do
MSCiv n. 0877732-95.2021.8.14.0301
em favor do agravado
JOELTON DOS SANTOS FIGUEROU
, determinando à autoridade coatora que suspenda o ato de inabilitação deste na 5ª etapa do Concurso Público regido pelo EDITAL Nº 01- CFO/PMPA/SEPLAD, referente à etapa de investigação dos antecedentes pessoais, devendo o mesmo prosseguir para a próxima etapa sub judice.

Aduz que impõe ser suspensa e cassada a decisão agravada, posto que, o agravado pretende que lhe seja permitido participar do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Pará- CFP/PM/2020 sem ter apresentado as certidões que constam no edital como necessárias, sobretudo as referentes aos seus antecedentes pessoais, logo, o agravado estaria gozando de uma benesse irregular, distinguindo-se dos demais candidatos, o que seria uma afronta à legislação, ao edital e ao bom senso.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para a cassação definitiva da decisão vergastada.

No ID n. 8230239,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8274180)

Inconformado com a decisão liminar, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
, em suma, reiterando os fundamentos da inicial do Agravo de Instrumento. (ID n. 8939332)

No ID n. 9339184, Certidão atestando o transcurso
in albis
do prazo, sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 11494418)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 8939332), em face da decisão que indeferiu pleito liminar nestes autos. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, o recurso de Agravo de Instrumento é oriundo de decisões interlocutórias proferidas no processo-origem, de tal modo que, aqui se avalia tão somente a legalidade da decisão vergastada, e não o mérito propriamente dito da ação, sob pena de gerar indevida supressão de instância, bem como desvirtuar o princípio da taxatividade recursal.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo
a quo
que deferiu pedido de liminar, determinando à autoridade coatora que suspendesse o ato de inabilitação do impetrante, ora agravado,
JOELTON DOS SANTOS FIGUEROU
na 5ª etapa do Concurso Público regido pelo EDITAL No 01- CFO/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, referente à etapa de investigação dos antecedentes pessoais, devendo o mesmo prosseguir para a próxima etapa sub judice.

Do que consta dos autos, o Edital (ID n. 45953643 – autos de origem), prevê em seu item 15.7.4 que
“A PM poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação, outros documentos necessários à comprovação de dados ou esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato”
. Tendo o agravado complementado sua documentação em recurso administrativo.

Outrossim, tal como destacado pelo Juízo
a quo
, o impetrante/agravado juntou aos autos certidão negativa da Polícia Civil do Estado do Pará (ID n. 45953648 – autos de origem), certidão negativa do Poder Judiciário do Estado da Bahia (ID n. 45953642 – autos de origem), certidão negativa do Poder Judiciário do Estado do Pará (ID n. 45953654 – autos de origem), das quais se verificou que não há nenhum processo criminal contra o impetrante/agravado, logo, ao menos neste momento, não vislumbro razão para a sua eliminação do concurso, quando restam demonstrados os requisitos para a concessão da liminar

O
fumus boni iuris
resta presente pois ao que tudo indica resta suprida a comprovação da idoneidade do candidato pelas Certidões contidas nos autos

e

o
periculum in mora
está evidenciado no fato de que a eliminação do candidato nesta fase atravancará sua matrícula no curso de formação. Destarte, mostrando-se nesse momento a eliminação do candidato mero formalismo.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 8939332, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 8939332.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/11/2022